Tribunal: TJES
Processo: 5010335-53.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010335-53.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARMELITA CONCEICAO RIBEIRO e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL n
o
5010335-53.2022.8.08.0024

APELANTE (1)
: CARMELITA CONCEICAO RIBEIRO

APELANTE (2)
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO (S)
: OS MESMOS

JUÍZO PROLATOR
: 8ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE. NULIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas por concessionária de energia e por consumidora contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, declarou a nulidade de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e condenou a empresa ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. A consumidora busca a majoração da verba indenizatória e a alteração da base de cálculo dos honorários de sucumbência para que inclua o proveito econômico. A concessionária defende a regularidade do procedimento e a inexistência de ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em aferir: (i) a validade do procedimento administrativo de apuração de irregularidade no medidor de energia, realizado de forma unilateral pela concessionária; (ii) a configuração do dano moral e a adequação do valor arbitrado; e (iii) a correta base de cálculo dos honorários advocatícios, se apenas sobre o valor da condenação ou se deve abranger o proveito econômico obtido com a anulação do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento administrativo que apura irregularidade no medidor de energia exige a observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. A lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) de forma unilateral, sem a devida notificação ao consumidor para acompanhar a fiscalização, vicia o ato administrativo de nulidade e torna o débito dele decorrente inexigível.

4. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço de natureza essencial, configura ato ilícito e gera dano moral presumido (in re ipsa), pois extrapola o mero dissabor e atinge a dignidade do consumidor.

5. O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como aos parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos, cumprindo a dupla finalidade de compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

6. Em ações com pedidos cumulados, um condenatório e outro declaratório com conteúdo econômico mensurável, a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve corresponder ao proveito econômico total obtido pela parte vencedora, que, no caso, é a soma do valor da condenação por danos morais e do montante do débito anulado, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da concessionária desprovido. Recurso da consumidora parcialmente provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.343.388/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 02.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000578-21.2021.8.08.0036, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 29.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., nos termos do voto do Relator. A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de CARMELITA CONCEICAO RIBEIRO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL n
o
5010335-53.2022.8.08.0024

APELANTE (1)
: CARMELITA CONCEICAO RIBEIRO

APELANTE (2)
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO (S)
: OS MESMOS

JUÍZO PROLATOR
: 8ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos, passando à sua análise simultânea, em razão da interconexão das matérias devolvidas a esta instância revisora.

A controvérsia jurídica submetida a este Egrégio Tribunal cinge-se a três pontos nodais: (i) a aferição da validade do procedimento administrativo que resultou na lavratura do TOI e na subsequente cobrança a título de recuperação de consumo; (ii) a análise da configuração do dano moral e da adequação de seu
quantum
; e, por fim, (iii) a definição da correta base de cálculo para a verba honorária de sucumbência.

Do Apelo da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

A concessionária recorrente postula a reforma da sentença, defendendo a regularidade de sua conduta e a validade do TOI, o que, em sua ótica, afastaria a existência de ato ilícito a fundamentar a condenação que lhe foi imposta. A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

Consoante judiciosamente delineado pelo magistrado sentenciante, o procedimento administrativo destinado à apuração de irregularidades em medidores de energia elétrica, por implicar cobrança que impacta diretamente a esfera patrimonial do consumidor, submete-se à imperiosa observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Tal garantia não constitui mera formalidade, mas sim um requisito de validade do ato, expressamente previsto na regulamentação da agência reguladora (Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, aplicável à época dos fatos).

Da detida análise dos autos, exsurge incontroverso que a inspeção e a consequente lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção ocorreram de forma unilateral. A sentença é taxativa ao consignar que "
o documento apresentado foi assinado por terceiro estranho à lide (id 13663181), o que foi devidamente impugnado pela autora
" (ID 15382166).

Indubitavelmente, a omissão em notificar previamente a consumidora, privando-a da oportunidade de acompanhar o procedimento fiscalizatório, vicia de nulidade o ato administrativo.

Cumpre ressaltar que o Termo de Ocorrência de Inspeção, como documento produzido unilateralmente pela parte interessada na cobrança, não ostenta presunção absoluta de veracidade, notadamente quando seu conteúdo é infirmado pelo consumidor. Competiria à concessionária, a teor do disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus de demonstrar a regularidade do procedimento e a legitimidade da cobrança, encargo do qual não se desincumbiu.

A jurisprudência deste Sodalício é pacífica ao assentar que a apuração unilateral de fraude, sem oportunizar a efetiva participação do usuário, torna o TOI e o débito dele originado inexigíveis.

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA – RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 – PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR – OPORTUNIDADE À PRESENÇA DO USUÁRIO NÃO COMPROVADA – COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica,
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

2) Não há prova de que tenha sido franqueada a participação da apelada no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel e nem restou descortinado que

ocorreu a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, muito menos com a presença do usuário, do que se deduz que a alegada fraude foi apurada unilateralmente, isto é, sem oportunizar ao usuário a contestação do resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico.

3) Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, o que torna inexigível o montante por ela cobrado.

4) Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJES, Classe: Apelação Cível n.o 0000578-21.2021.8.08.0036, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29.05.2023)

Uma vez declarada a ilegalidade da cobrança, a suspensão do fornecimento de energia elétrica que dela decorreu transmuda-se em ato ilícito, do qual emerge o inequívoco dever de indenizar. O dano moral, em tais circunstâncias, é presumido (
in re ipsa
), porquanto a interrupção indevida de um serviço público de natureza essencial priva o indivíduo de condições elementares de dignidade, conforto e bem-estar, configurando um transtorno que transcende a esfera do mero dissabor cotidiano.

Destarte, a manutenção da sentença no que tange à declaração de nulidade do TOI e à condenação por danos morais é medida de rigor, o que conduz ao
desprovimento do apelo da concessionária
.

Do Apelo de CARMELITA CONCEIÇÃO RIBEIRO

A consumidora, por sua vez, almeja a majoração da verba indenizatória e a readequação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, embora seja inegável a gravidade dos fatos – notadamente a interrupção de serviço essencial por um período prolongado a uma consumidora em situação de vulnerabilidade (idosa e portadora de comorbidades, conforme ID 15382137) –, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado pelo juízo de origem, afigura-se consentâneo com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

Tal montante alinha-se, ademais, aos parâmetros usualmente adotados por esta Corte em casos de análoga natureza:

APELAÇÃO CÍVEL – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO INDENIZATÓRIA - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA - DÉBITOS ANTERIORES – IMPOSSIBILIDADE - SUCESSÃO COMERCIAL – NÃO COMPROVADA - SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL – MANTIDO – DANO MATERIAL – DEMONSTRADO – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA DESPROVIDO – RECURSO DA EMPRESA CONSUMIDORA DE ENERGIA PROVIDO.

[...]

7.
Com relação aos danos morais advindo da prática ilegal de recusa no fornecimento de energia elétrica, reputo adequado e razoável a fixação do quantum relativo aos danos morais em R$3.000,00 (três mil reais), em consonância com os casos similares já julgados nesse egrégio Sodalício.

[...]

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0021368-38 .2020.8.08.0011, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível,
publicado em 20/05/2024
) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. SUPOSTA IRREGULARIDADE. LAVRATURA DE TOI. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR. LAUDO CONFECCIONADO UNILATERALMENTE. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA E AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) A apelante EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

2) Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2º e 3º do Diploma Consumerista) e a regra do art. 22.

3) Em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção TOI pela concessionária distribuidora de energia elétrica, deve a Autoridade Competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada sua vulnerabilidade na relação de consumo. Isso porque, do contrário, caracterizar-se-ia a conduta do fornecedor como arbitrária, a saber, por não haver ciência dos critérios utilizados para a aferição da irregularidade.

4) A Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL delimita em seu artigo 129 o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, permitindo ainda a realização de todas as providências para caracterização do consumo, entre elas a realização de perícia técnica.

5) No caso, não há demonstração de que a perícia técnica tenha ocorrido, pois o procedimento adotado foi de forma unilateral, conduta que vai de encontro à normatização alhures e que viola o direito de defesa e do contraditório, pertencentes ao consumidor.

6) A parte autora pleiteou ainda a condenação da concessionária ao pagamento de danos morais, em decorrência da suspensão do fornecimento de energia elétrica por mais de 05 (cinco) dias, sendo tal pedido objeto do presente recurso adesivo. Portanto, a situação descrita não reflete um mero dissabor, mas sim um dano real suportado pela autora.

7) Considerando que houve a cobrança indevida e, ainda, corte no fornecimento de energia elétrica, entendo perfeitamente possível a condenação da apelante ao pagamento de danos morais, cujo valor deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual não destoa daqueles fixados por este Sodalício em casos análogos.

8) Apelação cível desprovida e recurso adesivo parcialmente provido (TJ/ES. Apelação Cível nº0004798-71.2020.8.08.0012. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data de Publicação: 01/12/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado.

2. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial, e, por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica da apelada.

3. O valor indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa e não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva.

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5000183-02.2021.8.08.0049. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relatora: Janete Vargas Simões. Data de Publicação: 07/03/23). (grifo nosso)

Decerto, a indenização por dano moral não deve constituir fonte de enriquecimento sem causa, mas atender à sua dúplice finalidade: compensar a vítima pelo abalo psíquico suportado e, simultaneamente, desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor. Nesse panorama, conclui-se que o valor arbitrado se mostra adequado e suficiente, devendo ser mantido.

Base de cálculo dos honorários advocatícios

Relativamente à base de cálculo dos honorários, entretanto, a razão assiste à recorrente.

O dispositivo sentencial condenou a ré ao pagamento de honorários de 15% "sobre o valor da condenação". Ao apreciar os embargos de declaração (ID 15382174), o juízo singular explicitou que a base de cálculo se restringiria ao valor dos danos morais, ao argumento de que o capítulo decisório referente à nulidade do TOI possuiria natureza meramente declaratória.

Ocorre que o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, estabelece uma gradação hierárquica para a fixação da base de cálculo da verba honorária: prioritariamente, o valor da condenação; subsidiariamente, o proveito econômico obtido; e, por último, o valor atualizado da causa. Em demandas de natureza dúplice, como a presente, que agregam um pedido condenatório (danos morais) e um pedido declaratório com manifesto e mensurável conteúdo econômico (a anulação de um débito de R$ 11.440,41), o proveito econômico auferido pelo autor corresponde à totalidade de suas pretensões exitosas.

O labor advocatício obteve êxito em duas frentes distintas e perfeitamente quantificáveis: a percepção de uma indenização e a desconstituição de uma dívida. Restringir a remuneração do causídico a apenas um desses resultados não reflete a integralidade do sucesso alcançado na demanda e vilipendia o trabalho profissional.

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DOS PEDIDOS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . VALOR DA CONDENAÇÃO E DO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Quando há cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem ser fixados de 10 a 20% sobre as bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma . 2.
Havendo cumulação de pedidos declaratório e condenatório, consideram-se como bases de cálculo para fixação da verba honorária o valor da condenação e o do proveito econômico
. 3. Agravo interno provido para se conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial . (STJ - AgInt no AREsp: 2343388 SP 2023/0098953-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024)

Entendo ser necessária, portanto, a reforma da sentença neste particular, a fim de que os honorários advocatícios de sucumbência incidam sobre a soma do valor da condenação por danos morais (R$ 4.000,00) com o proveito econômico resultante da anulação do débito (R$ 11.440,41).

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos
para, no mérito:

a) NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, mantendo-se hígida a sentença quanto à decretação de nulidade do TOI e à condenação por danos morais.

b) DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
CARMELITA CONCEICAO RIBEIRO
, com o fito de reformar a r. sentença exclusivamente no que tange à base de cálculo dos honorários de sucumbência, para estabelecer que o percentual de 15% (quinze por cento), fixado na origem, deverá incidir sobre o proveito econômico total obtido pela autora, o qual corresponde à soma do valor da condenação por danos morais (R$ 4.000,00) e do valor do débito anulado (R$ 11.440,41).

Em decorrência do desprovimento do recurso da concessionária, majoro os honorários advocatícios a seu cargo em 2% (dois por cento), com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, o que resulta no percentual final de 17% (dezessete por cento) sobre a base de cálculo ora estabelecida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.